Tribunal: TJES
Processo: 5003635-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA e Agravado SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003635-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003635-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 844138 (fls. 01/05), que, nos autos da “ação ordinária de reparação de dano (moral e material – emergente e lucros cessantes) causado por dano ambiental” nº 0010088-56.2020.8.08.0048, indeferiu a tutela de urgência por si requerida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA E VALE S/A, ora Agravados.

Pelas razões recursais constantes do id 844016, o Agravante pugna pela reforma da decisão para que lhe seja garantido, desde logo, o pagamento de pensão mensal, haja vista a qualidade de pescador profissional de subsistência, com acréscimo de 20% (vinte por cento) em decorrência de ser casado e de mais 20% (vinte por cento) em virtude de filho dependente, além do valor correspondente a 01 (uma) cesta básica mensal.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 916916.

Embora intimada, a Agravada VALE S/A deixou de apresentar contrarrazões, não tendo sido exitosas as tentativas de intimação das demais Agravadas.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária de reparação de dano (moral e material – emergente e lucros cessantes) causado por dano ambiental” nº 0010088-56.2020.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO /
CARTA PROCEDIMENTO COMUM

Defiro a gratuidade da justiça, porquanto demonstrada a hipossuficiência da parte autora (fls. 243/248).

Trata-se de ação de reparação de dano causado por dano ambinetal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por André Luiz Gama da Silva contra Samarco Mineração S/A, Fundação Renova e Vale S/A.

Em suma, afirma o autor que é morador de Jacaraípe, nesta Comarca, e pescador profissional há aproximadamente 15 (quinze) anos, tirando da atividade a sua subsistência e de sua família. Porém, com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, o exercício da pesca restou proibido nas áreas em que atuava (“todo o mar do Espírito Santo”), o que acarretou a redução de sua renda, de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 mensais, e lhe causou diversos danos de ordem moral e patrimonial.

Narra desde 2018 realizou cadastro junto à Fundação Renova, segunda requerida, visando ao recebimento de auxílio financeiro emergencial, mas, até o momento o requerimento está “em análise” e nenhum pagamento foi feito.

Assim, requer, liminarmente, tutela de urgência para que as rés sejam compelidas, objetiva e solidariamente, com fulcro no TAC – Termo de Ajuste de Conduta, celebrado e homologado em ACP nº 0069758-61.2015.4.01.3400 e nº 0023863-07.2016.4.01.3800, ao pagamento de pensão mensal na quantia de 01 (um) salário-mínimo, acrescido de 20% em razão da esposa e 20% em razão do filho; e 01 (uma) cesta básica mensal, em valor correspondente ao divulgado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Estado do Espírito Santo.

Era o que cabia relatar. Decido.

Do pleito liminar

Consoante preleciona o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para que a tutela de urgência seja concedida, é necessária a existência concomitante de elementos “
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em que pese a ocorrência dos danos ambientais seja incontroversa (fato público e notório), entendo que não há no caso concreto provas suficientes a assegurar, em sede de cognição sumária, que o autor estava em plena atividade à época do rompimento da barragem, fazendo da atividade sua única fonte de renda, e que atuava nas áreas atingidas pela contaminação, pelo que não resta demonstrada a probabilidade do direito reclamado.

A deliberação ao qual faz referência às fls. 16, por si só, não é suficiente a garanti-la, mesmo porque a região de Jacaraípe, na qual o autor reside e alega que efetuava a pesca, não está compreendida como afetada
1
. Além disso, referida área não foi, aparentemente, integralmente afetada, nem teve a atividade pesqueira proibida.

Na realidade, as próprias áreas em que o requerente supostamente atuava não foram delimitadas por este, que se limita a alegar que “navegava em todo o mar do Espírito Santo” (fls. 03). Por estes motivos, o pleito de tutela provisória não merece acolhimento.

O Egrégio TJES, no julgamento de casos análogos, já se manifestou neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVIDADE PESQUEIRA. COMPROVAÇÃO. FUNDAÇÃO RENOVA. AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Corte [...] O exercício de atividade pesqueira, na condição de armador de pesca, está condicionado ao registro da embarcação perante a Marinha do Brasil, à sua inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP e no Cadastro Técnico Federal CTF e à autorização para o exercício da pesca (art. 10, I, e art. 24, ambos da Lei n.º 11.959/2009; art. 2º, IV, do Decreto n.º 8.245/2015), além de autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para operação da embarcação e exercício da atividade pesqueira (art. 25, III e o seu § 2º, da Lei n.º 11.959/2009; art. 3º, art. 5º, II, a e III, b e e, e art. 7º, todos do Decreto n.º 8.245/2015) [¿] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 006179000606, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 25/09/2018, DJ 23/11/2018) 2. Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Magistrado.
3. In casu, porém, os documentos fornecidos pela agravante não são capazes de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança da alegação de que realizaria a atividade de pescadora profissional naquela região afetada pelo dano ambiental, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas agravadas.
4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003283, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020, original sem destaques)

Caso não bastasse, não se faz presente, também, o aventado perigo de dano, uma vez que tendo o desastre ocorrido em 2015, o autor somente buscou a Fundação Renova em meados de 2018 e, não tendo visto resultado na via administrativa, somente se socorreu ao Poder Judiciário em 2020 – ou seja, muito tempo depois do evento danoso.

Ante o exposto
,
indefiro a tutela de urgência pleiteada.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pelas razões recursais constantes do id 844016, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que lhe seja garantido, desde logo, o pagamento de pensão mensal, haja vista a qualidade de pescador profissional de subsistência, com acréscimo de 20% (vinte por cento) em decorrência de ser casado e de mais 20% (vinte por cento) em virtude de filho dependente, além do valor correspondente a 01 (uma) cesta básica mensal.

Todavia, penso não merecer reparo a decisão hostilizada, notadamente por não vislumbrar em sede da cognição sumária que o momento comporta o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência vindicada pelo Agravante.

Com efeito, caberá ao Agravante comprovar, no decorrer da necessária fase de instrução probatória processual, a qualidade de pescador profissional efetivamente afetado pelo desastre ambiental narrado nos autos, não sendo cabíveis generalizações no sentido de realizar a pesca por “todo o mar do Espírito Santo”, conforme consignado no
decisum
vergastado.

Outrossim, não se vislumbra,
prima facie
, a presença do
periculum in mora
na hipótese vertente, sendo a demora do Agravante para postular e, após a respectiva negativa, vindicar em juízo o direito tido por violado, incompatível com a alegação de risco à sua subsistência e de sua família.

Com efeito, ao menos do que se infere neste exame sumário de cognição, e sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, tem-se por ausente os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida, sendo, portanto, acertada a decisão vergastada.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante ANDRE LUIZ GAMA DA SILVA e Agravado SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.